Tribunal: TJSP
Processo: 2219719-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de veículos. Ação indenizatória. Título judicial condenou solidariamente requerida e seguradora litisdenunciada ao pagamento de indenização a título de danos morais aos autores. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão agravada julgou extinta a execução em relação à seguradora e determinou o prosseguimento em relação à recorrente, diante do decurso do prazo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de veículos. Ação indenizatória. Título judicial condenou solidariamente requerida e seguradora litisdenunciada ao pagamento de indenização a título de danos morais aos autores. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão agravada julgou extinta a execução em relação à seguradora e determinou o prosseguimento em relação à recorrente, diante do decurso do prazo de dois anos após o deferimento da recuperação judicial desta, sem que tenha ocorrido satisfação do crédito.
1. Responsabilidade da seguradora. Alegação da recorrente de que a cobertura contratual por danos corporais deve responder pelos danos morais. Não acolhimento. Previsão específica na apólice para cobertura por danos materiais, corporais e morais. Pagamento fica assim limitado ao valor contratado a este título. Precedentes.
2. Concursalidade do crédito. Necessidade de habilitação nos autos da recuperação judicial da executada. Cumprimento de sentença que também deve ser extinto em relação à recorrente.
3. Multa do §1o do artigo 523 do CPC. Incidência. Precedentes.
4. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219719-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é agravante
TRANSPORTADORA
VANTROBA
LTDA,
são
agravados
ANTONIO
RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARIA NARCISA DA COSTA, DORIVAL
APARECIDO DO NASCIMENTO, IVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO
ROCHA, VALDIR ANTONIO RODRIGUES e ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219719-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2537
2
Agravo de Instrumento no 2219719-52.2020.8.26.0000
Agravante: Transportadora Vantroba Ltda
Agravados: Antonio Rodrigues do Nascimento, Maria Narcisa da Costa, Dorival
Aparecido do Nascimento, Ivanilda Rodrigues do Nascimento Rocha, Valdir
Antonio Rodrigues e Itaú Seguros S/A
Comarca: Capão Bonito - 2a Vara
Juiz de Direito: Éverton Willian Pona
Número de origem: 0005723-44.2008.8.26.0123
VOTO No 2537
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de veículos.
Ação indenizatória. Título judicial condenou solidariamente
requerida e seguradora litisdenunciada ao pagamento de
indenização a título de danos morais aos autores.
Cumprimento definitivo de sentença. Decisão agravada
julgou extinta a execução em relação à seguradora e
determinou o prosseguimento em relação à recorrente,
diante do decurso do prazo de dois anos após o deferimento
da recuperação judicial desta, sem que tenha ocorrido
satisfação do crédito.
1. Responsabilidade da seguradora. Alegação da recorrente
de que a cobertura contratual por danos corporais deve
responder pelos danos morais. Não acolhimento. Previsão
específica na apólice para cobertura por danos materiais,
corporais e morais. Pagamento fica assim limitado ao valor
contratado a este título. Precedentes.
2. Concursalidade do crédito. Necessidade de habilitação
nos
autos
da
recuperação
judicial
da
executada.
Cumprimento de sentença que também deve ser extinto em
relação à recorrente.
3. Multa do §1o do artigo 523 do CPC. Incidência.
Precedentes.
4. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Transportadora Vantroba Ltda. contra a respeitável decisão que, nos autos de ação
indenizatória, que lhe movem Antônio Rodrigues do Nascimento e outros, ora em
fase de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração, mantendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219719-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2537
3
inalterada decisão que declarou extinta a execução em relação à litisdenunciada, Itaú
Seguros S/A, bem como determinou o prosseguimento do incidente em relação à
recorrente, diante do decurso do prazo de 2 anos após o deferimento da recuperação
judicial desta, sem que, no período, tenha ocorrido a satisfação do crédito perseguido
nos autos.
Sustenta, em resumo, que a execução não deve ser extinta em
relação à listisdenunciada Itaú Seguros S/A, isto porque a cobertura relativa a danos
corporais deve responder pela condenação em danos morais. Assevera que a hipótese
da lide é de acidente de trânsito com morte de terceiro, o que faz incidir cláusula do
contrato de seguro que prevê expressamente tal evento como sujeito à incidência de
cobertura por danos corporais. Observa que, nos termos da súmula 402 do Superior
Tribunal de Justiça, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos
morais, salvo cláusula expressa de exclusão. A avença em comento, acrescenta, não
ostenta qualquer cláusula de exclusão, razão pela qual a seguradora responde pela
indenização por danos morais. Ressalta que, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, os danos morais são mero desdobramento dos danos
corporais. Quanto ao prosseguimento da execução a seu respeito, sustenta que o
crédito perseguido está sujeito aos efeitos de sua recuperação judicial. Ressalta que o
prazo de dois anos previsto na Lei n° 11.101/2005 não corresponde a prazo para
pagamento das dívidas da empresa, mas trata-se de período de fiscalização, no qual o
processo de recuperação judicial permanece ativo para verificação do cumprimento
do plano. Aponta que o acidente de trânsito que ensejou a reparação civil ocorreu em
11.12.2007, ao passo que sua recuperação judicial foi ajuizada em 11.08.2015. Sendo
assim, afirma que o crédito em discussão não pode ser executado individualmente,
devendo ser habilitado nos autos da recuperação judicial. Alega, ademais, que a
incidência da multa de 10% em razão do não pagamento do crédito exequendo
importa em excesso de execução, isto porque o deferimento de sua recuperação
judicial implica não só na novação de todos os créditos a ela sujeitos, bem como
impede o pagamento fora do âmbito do concurso de credores, de forma que não pode
ser penalizada pelos acréscimo previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo
Civil. Observa, contudo, que tal questão não foi enfrentada pelo juízo de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219719-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2537
4
mesmo após a oposição de embargos de declaração, que também não se pronunciou
acerca da inobservância do procedimento previsto no Provimento CG n° 16/2016 e
no Comunicado CG n° 438/218. Esclarece que o trânsito em julgado da ação de
conhecimento ocorreu em 26.11.2018, de forma que os exequentes deveriam
instaurar o cumprimento definitivo de sentença em incidente próprio, a ser
distribuído e processado eletronicamente, tal como determinam os instrumentos
normativos mencionados. Desta forma, requer o efeito suspensivo e, ao final, a
reforma definitiva da decisão agravada.
Recurso tempestivo (fls. 206) e preparado (fls. 215/216).
Contraminuta apresentada (fls. 1448/1452 e 1454/1463).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1442 e 1445).
É o relatório.
2. O recurso merece parcial provimento.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por
Antônio Rodrigues do Nascimento e outros contra Transportadora Vantroba Ltda em
razão de acidente de veículos. A ré denunciou à lide a Itaú Seguros S/A, de forma
que foram solidariamente condenadas em primeira instância a ressarcir os autores por
danos morais e materiais.
A sentença foi parcialmente reformada em sede recurso de
apelação, sendo afastada a condenação por danos materiais e majorada a indenização
devida a alguns dos autores (fls. 827/841):
1. ACIDENTE DE VEÍCULOS
INDENIZAÇÃO
RECURSO DOS
AUTORES

REPARAÇÃO
PELO
DANO
MATERIAL

INADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA FILHOS MAIORES E CAPAZES, QUE NÃO RESIDIAM
COM A GENITORA EX-MARIDO SEPARADO DE FATO DANO
MORAL DEVIDO, ELEVANDO AQUELE MONTANTE, ADEQUANDO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219719-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2537
5
O À SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS JUROS DEVIDOS A PARTIR
DO EVENTO DANOSO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA No 54
DO E. STJ PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
2. ACIDENTE DE VEÍCULOS
INDENIZAÇÃO
RECURSO DA
REQUERIDA
RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO,
SEGUNDO OS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NOS AUTOS
QUE
DEMONSTRAM
A
CULPA
DO
PREPOSTO
DA
RÉ,
PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO, QUE INVADIU A FAIXA DE
DIREÇÃO CONTRÁRIA, ATINGINDO O VEÍCULO DE PASSAGEIROS,
LEVANDO A ÓBITO A MÃE E ESPOSA DOS AUTORES DEVER DE
INDENIZAR
CARACTERIZADO,
INDEMONSTRADA
A
CULPA
CONCORRENTE DANO MORAL PURO, EXIGIDO EM VIRTUDE DE
FALECIMENTO DE PESSOA PRÓXIMA, QUE NÃO SE ENCONTRA
ENGLOBADO NA QUALIDADE DE DANO CORPORAL, A PAR DA
EXISTÊNCIA
DE
COBERTURA
PARA
AQUELE
TIPO
DE
REPARAÇÃO VERBAS PERDIMENTAIS DA AÇÃO PRINCIPAL QUE
SE ENQUADRAM COMO DANO MATERIAL, DEVENDO SER OBJETO
DE RESSARCIMENTO PELA SEGURADORA
INSURGÊNCIA
RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA.
3. ACIDENTE DE VEÍCULOS INDENIZAÇÃO DENUNCIAÇÃO DA
LIDE APELO DA DENUNCIADA ALEGAÇÃO DE SER SOMENTE
DEVIDO O REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA
SEGURADA

INADMISSIBILIDADE

SOLIDARIEDADE
CONFIGURADA ABATIMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT)
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 246 DO E. STJ
EXCLUSÃO DA
CONDENAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO EX-MARIDO

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível
0005723-44.2008.8.26.0123; (Relator (a): Francisco Thomaz; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 2a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/06/2014; Data de Registro:
04/06/2014)
A seguradora litisdenunciada opôs embargos de declaração,
os quais foram acolhidos (fls. 874/877):
Realmente caracterizado o erro material eis que não houve
condenação em indenização material no julgado, razão pela qual
os termos e limites da apólice devem se ater exclusivamente ao
dano moral, afastando-se, inclusive, qualquer compensação com
eventuais quantias recebidas a título de seguro obrigatório que
versam sobre ressarcimento patrimonial.
O acórdão foi ainda objeto de recurso especial interposto pela
transportadora requerida, no qual defendeu, dentre outras coisas, que a cobertura
securitária relativa aos danos corporais deveria abranger os danos morais. Ao referido
recurso, o tribunal superior negou provimento, iniciando-se, então, o cumprimento
definitivo de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219719-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2537
6
Neste contexto, do que restou definido no título judicial, nota-
se que não encontra amparo a alegação da recorrente de que a cobertura securitária
relativa a danos corporais deve englobar o ressarcimento por danos morais. Constou
expressamente da ementa do acórdão: “DEVER DE INDENIZAR
CARACTERIZADO, INDEMONSTRADA A CULPA CONCORRENTE
DANO
MORAL PURO, EXIGIDO EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE PESSOA
PRÓXIMA, QUE NÃO SE ENCONTRA ENGLOBADO NA QUALIDADE DE DANO
CORPORAL”
Em sede de embargos de declaração, o julgado foi aclarado
para se consignar que “os termos e limites da apólice devem se ater exclusivamente
ao dano moral”.
Além disso, a apólice securitária no presente caso previu em
separado coberturas para danos materiais, danos corporais e danos morais (fls. 06).
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a previsão
contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais
apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice
como cláusula contratual independente. Se o contrato de seguro prevê, em cláusula
distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar
limitada ao valor contratado a esse título (AgInt no AREsp 1107344/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/11/2017, DJe 13/11/2017)
Sendo assim, tendo a seguradora comprovado que efetivou o
pagamento relativo à cobertura por danos morais em outro processo, referente ao
mesmo acidente e mesma apólice, esvaziando-se, pois, o valor da garantia contratada,
não mais subsiste sua responsabilidade. Correta, portanto, a extinção do
cumprimento de sentença em relação à seguradora.
No tocante à necessidade de habilitação do crédito exequendo
nos autos da recuperação judicial, assiste razão à recorrente. Isto porque, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219719-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2537
7
concursalidade do crédito, a execução específica após o prazo de dois anos do artigo
61 da Lei 11.101/2005 será do crédito novado, cujo título judicial é a decisão que
deferiu a recuperação judicial, conforme o disposto no artigo 59, § 1°, do mesmo
diploma legal:
“Uma vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo
judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião
da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes
suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três
possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos
a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve
convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer
depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá
pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c)
requerer a falência com base no art. 94 da Lei. (...) Com efeito, não há
possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de
recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que
haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a
obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é
decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu
crédito no juízo universal. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015,
DJe 18/06/2015)
Desta forma, deve também ser extinta a execução em relação
à agravante, devendo os exequentes habilitar o crédito perante o juízo da recuperação
judicial, como até mesmo reconheceram na ação de origem (fls. 1293).
Incidirá, porém, a multa prevista de 10% em razão da
ausência de pagamento voluntário, isto conforme entendimento adotado por esta C.
Câmara:
Fase de cumprimento de sentença Multa do §1o do artigo 523 do CPC
de 2015 (correspondente ao artigo 475-J, "caput" do CPC de 1973) -
Incidência
Executada em recuperação judicial
"Stay period"
ultrapassado Jurisprudência Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2204261-97.2017.8.26.0000; Relator (a): Fortes
Barbosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)
Por fim, diante da necessidade de extinção do cumprimento
de sentença, resta prejudicado o pedido relativo ao trâmite do feito em meio digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219719-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2537
8
Em suma, reconhecendo-se a concursalidade do crédito
executado, a hipótese é de extinção do cumprimento de sentença, devendo o juízo de
origem emitir a respectiva certidão de crédito para possibilitar a habilitação dos
credores nos autos da recuperação judicial, a qual deverá abarcar a multa do artigo
523, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
FRANCISCO SHINTATE
Relator